Tribunal: TJSP
Processo: 1003743-64.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com pedido indenizatório. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Benefício oferecido pela ré denominado Uniesp Paga que consiste no pagamento das parcelas do financiamento estudantil FIES do aluno participante do programa.

Alegado desconhecimento das exigências, pela autora,

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com pedido indenizatório. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Benefício oferecido pela ré denominado Uniesp Paga que consiste no pagamento das parcelas do financiamento estudantil FIES do aluno participante do programa.

Alegado desconhecimento das exigências, pela autora, que não se compatibiliza com o que foi apresentado na inicial. Abusividade não configurada. Nulidade das cláusulas contratuais não reconhecida.

A mídia audiovisual apresentada não comprova que houve novação contratual. Não há prova no animus de novar, mas, sim, de prestar esclarecimentos aos alunos. Precedentes.

Aluna que cumpriu todos os requisitos exigidos no contrato. Boletim de notas que demonstram o excelente desempenho acadêmico. Relatórios de atividades sociais apresentados pela autora.

Considerando a revelia da ré, presume-se que a autora foi dispensada da realização da prova do Enade.

A autora afirmou, também, que cumpriu o pagamento trimestral das amortizações no valor de R$50,00, apresentando agendamento, emitido pelo Banco, para pagamento desses valores.

Embora não haja, nos autos, prova efetiva de que a autora desembolsou tais valores, considerando a revelia da ré, presume-se verdadeira a alegação da inicial de que todos os valores foram pagos, inexistindo nos autos prova a infirmar tal presunção.

Sentença parcialmente reformada para excluir da condenação a declaração de nulidade das cláusulas contratuais.